Tribunal: TJMT
Processo: 1019368-81.2022.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019368-81.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE CARGAS FRACIONAVEIS/ MEDIO NORTE - MT - CNPJ: 29.006.892/0001-10 (APELADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), ALAIR CELESTINO AFONSO - CPF: 053.033.579-45 (APELANTE), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), LEONARDO SAMPAIO VIEIRA - CPF: 948.488.901-87 (ASSISTENTE), ANDERSON DE JESUS - CPF: 039.272.389-10 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
–
PARCIAL PROCEDÊNCIA

–

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
DECORRENTE DE BURACO NA PISTA
–
RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERADO
–
AUSÊNCIA DE CULPA
–
CAMINHÃO TRAFEGANDO
EM
HORÁRIO
NÃO PERMITIDO

–

INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – CAUSA QUE NÃO
CONTRIBUIU PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – CULPA CONCORRENTE AFASTADA – DANOS MATERIAIS
–

COMPROVA
ÇÃO

– SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

2.
A simples existência de buraco na pista não constitui excludente de responsabilidade para o condutor que, ao perder o controle de seu veículo, invade a pista contrária e colide com veículo que trafegava regularmente em sua mão de direção.

3.
O fato de um conjunto
rodotrem
estar trefegando em horário não permitido
não configura ilícito a justificar o reconhecimento da culpa concorrente, tratando-se de infração
administrativa.

4.
Os danos materiais restaram devidamente comprovados por meio de notas fiscais e comprovantes de pagamento, sendo desnecessária a apresentação de três orçamentos
quando não há impugnação devida com apresentação de elementos que o desconstituam.

5
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por
ALAIR CELESTINO AFONSO
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de
Indenização por Danos Materiais
ajuizada por
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES DE CARGAS FRACIONÁVEIS MÉDIO NORTE – MT,
conden
ando o apelante ao pagamento de R$ 178.999,90 a título de danos materiais,
acrescido de juros moratórios a partir da citação, aplicando-se a taxa
Selic, com dedução da correção monetária e a correção monetária a partir do desembolso (Súmula 43/STJ), aplicando-se a variação do IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, nos termos do art. 389, parágrafo único
,
do Código Civil. Condenou, ainda, o requerido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante
alega, em síntese, ausência dos requisitos para
a
caracterização da responsabilidade civil, sob o argumento de que o acidente ocorreu em virtude das péssimas condições da rodovia, sendo a Concessionária responsável pelo evento danoso.

Sustenta que o acidente ocorreu por volta das 19h30min, período em que o conjunto
rodotrem
estaria trafegando fora do horário permitido por lei, caracterizando culpa concorrente.

Afirma ausência de comprovação dos danos materiais, sob alegação de que não houve perícia nem apresentação de três orçamentos para comprovar o menor valor de mercado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida
para julgar improcedente a ação.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
296326957
, ocasião em que a autora requer o não conhecimento do recurso por
violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, o desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O apelado, alega,
preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal, sob o argumento de ausência de impugnação aos fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Sobre o tema, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa dispõem que:

“’Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O
apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal’ (STJ-1ª T., REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento,
v.u
., DJU 4.3.02, p. 213).”
(in “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39ª edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 663)

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que
o
apelante, mesmo que de forma suscinta, insurge-se contra a sentença, pugnando pela sua reforma a fim de julgar
im
procedente a ação, sob o argumento de que
ausente a configuração da responsabilidade civil.

Assim, constata-se que
o
apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações d
o
recorrente.

Com essas considerações,
rejeito
a
preliminar.
-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Do exame dos autos
,

verifica-se
que

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES DE CARGAS FRACIONÁ
VEIS/MÉDIO NORTE – MT
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Materiais
em face de
ALAIR CELESTINO AFONSO
,
argumentando, em suma, que no dia 12/02/2022, o caminhão
trator Scania
/R500, placa QCG3777
acoplado
ao conjunto
de semirreboques Randon SR CA, placas QCC1089 e QCC1109 e ainda o reboque especial Randon RE DL, placa QCC1099, de propriedade de uma das empresas associadas à autora, se envolveu num acidente de trânsito, em rodovia próxima ao distrito de Castelo dos Sonhos/PA
, quando a caminhonete
Hillux
, placa RAZ9W00, conduzida pelo requerido, que trafegava em sentido contrário, invadiu sua pista e colidiu frontalmente
com o conjunto (
rodotrem
).

Sustentou que amargou prejuízo no valor de R$ 393.000,00 e que foi ressarcido pela seguradora no valor de R$ 200.000,00, limite da apólice.

Defendeu que a culpa pelo evento foi exclusivamente do condutor da caminhonete.

Pleiteou a condenação do requerido ao pagamento da indenização no valor de R$ 193.000,00, acrescido de juros e correção monetária, além do ônus
da
sucumbência.

Citado, o requerido ofertou contestação no ID nº
296326908
,
em que alegou culpa exclusiva de terceiro, porquanto a rodovia estava em péssimas condições de conservação, ocasião em que denunciou à lide a concessionária pela administração da rodovia. Asseverou, ainda, a existência de culpa concorrente da autora,
pois o conjunto
Rodotrem
estava trafegando fora de horário permitido. Ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID nº
296326914
.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir,
as partes pugnaram pela produção de prova oral e testemunhal.

Decisão saneadora no ID nº
296326920
,
ocasião em que fixou os pontos controvertidos e designou audiência de instrução e julgamento.

Audiência de instrução e julgamento realizada no ID nº
296326948
.

Alegações finais apresentados pelas partes no ID nº
296326949
e
296326950
.

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr. Cristiano dos Santos Fialho julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Contra essa sentença, foi interposto o presente recurso pela parte requerida.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia em
determinar se houve culpa exclusiva do apelante na causação do acidente e se os danos materiais foram devidamente comprovados.

É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação
dolosa ou culposa
, ou seja, que o ofensor agiu com a
intenç
ão de causar o dano
,
que foi
negligente ou imprudente na condução do veículo
.

Nesses termos, não se de
ve
olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause
dano
a outrem
,
bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes,
conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil
,
in
verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, a
o praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste
o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado
, consoante o artigo
927 do Código Civil, portanto,
a
responsabilidade civil
constitui
a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

Sobre a matéria, a jurisprudência bem esclarece que:

“
INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADESUBJETIVA
– DEFESA DIRETA – ÔNUS DA PROVA.
Para indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.
Quando o réu nega o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre ele.
”
(TJMG, 14ª Câmara Cível, RAC nº 10520110011860001, Rel. Evangelina Castilho Duarte, j. em 11/11/2015)
destaquei

Da análise do feito,
extrai-se que o acidente
ocorrido
em 12/02/2022
na BR-163,
próximo ao
Distrito de Castelo dos Sonhos/PA,
envolveu o conjunto
rodotrem
pertencente à empresa associada à autora e a caminhonete Hilux conduzida pelo requerido/apelante, que circulavam pela mesma rodovia em sentido contrário, tendo a colisão
ocorrido porque a caminhonete não conseguiu desviar de um buraco na pista, perdeu o controle e atingiu o conjunto
rodotrem
que trafegava em sua própria faixa.

O apelante sustenta que o sinistro decorreu exclusivamente das péssimas condições da rodovia, não tendo agido com dolo ou culpa.

No entanto, tal argumentação não se sustenta.

Isto porque, o Código de Trânsito Brasileiro, estabelece, em seu art. 28, que
“
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
”

No caso, o próprio apelante admitiu, no Boletim de Ocorrência que “bateu um buraco perdendo o controle do veículo e colidindo em uma carreta” e que “a rodovia BR-163 está repleta de buracos”. Vejamos
(ID nº
296326909
)
:

Ademais, sendo o apelante morador da região, conforme demonstram os autos, o
apelante tinha conhecimento das condições da via e deveria
ter redobrado a atenção e adotado velocidade compatível com as circunstâncias.

A
testemunha JOSÉ RICARDO DA SILVA GIOLO, motorista do caminhão, afirmou em audiência que o apelante “se perdeu num buraco e veio de frente com o caminhão”.

Isso confirma que a causa determinante do acidente foi a perda do controle do veículo pelo apelante, que invadiu a pista contrária.

O fato de a rodovia estar em más condições de conservação não exime o condutor de sua responsabilidade de manter o controle de seu veículo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera existência de buracos na pista não constitui causa de exclusão de responsabilidade quando o motorista não adota a cautela necessária
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL ENTRE PARTICULARES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DA CONTRAMÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE EM FACE DO ENTE ESTADUAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. IMPROCEDÊNCIA DADENUNCIAÇÃO. RECURSO DOS RÉUS.
ACIDENTE DECORRENTE DE BURACO NA PISTA. RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERADO. AUSÊNCIA DE CULPA
. CONDENAÇÃO INDEVIDA DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. VALOR INDENIZATÓRIO EXORBITANTE. TESES INSUBSISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA. CONDENAÇÃO À PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. DESNECESSIDADE DE INCAPACIDADE TOTAL. ASSERÇÃO CORRETA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A procedência da denunciação da lide em face do Estado depende de prova inequívoca da ação ou omissão específica estatal suficiente para justificar o acidente.

2.
A realização demanobra perigosa écausa decisiva ao dano, pois "a jurisprudência é firme no sentido de que se trata de conduta imprudente aquela em que o condutorinvade a pistacontráriasem a devida cautela
"(
TJSC, Apelação n. 0301577-59.2018.8.24.0035, rela. Desa. Vera Lúcia Ferreira
Copetti
, Quarta Câmara de Direito Público, j. 10-6-2021
).

3.É firme a jurisprudênciado Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício de que o proprietário do veículo é solidariamente responsável com o condutor pelos danos causados emacidente de trânsito.Valores pleiteados a título de despesas médicas e de tratamento devidamente comprovadosdevem ser reembolsados em
sua totalidade.

4. O entendimento deste Sodalício éno sentido de que "odanomoral, em caso de acidente de trânsitoque gera lesão à integridade física, ocorrein
re

ipsa
, ou seja, é inerente à conduta perpetrada, bastando a prova do fato e da dita ofensa, para que também esteja provado o abalo anímico" (TJSC, Apelação Cível n. 0000350-78.2006.8.24.0019,rela. Desa. Bettina Maria
Maresch
de Moura, Segunda Câmara de Enfrentamento de Acervos, j.3-1-2019).

5.Inviável a minoração da indenização por danos moraisarbitrada em valoraquém daquelescomumente estabelecidos em demandas semelhantes por este Tribunal catarinense.

6. Apensãonão é devida apenas pela perda da capacidade laboral, mas também suaredução, conformeprevisão do artigo950 do Código Civil, sendo inegável que a perda de uma perna acarreta, ao menos parcialmente, a incapacidade laboral da vítima.

7. Sentença reformada em parte. Honorários recursais cabíveis.”

(TJSC, Apelação n. 0301202-53.2018.8.24.0166, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Diogo
Pítsica
, Quarta Câmara de Direito Público, j. 08-12-2022).
destaquei

Portanto, resta configurada a culpa do apelante
no acidente
.

Lado outro, o
apelante sustenta que o conjunto
rodotrem
estava trafegando fora do horário permitido para veículos de carga, o que caracterizaria culpa concorrente.

Conforme bem pontuou o magistrado sentenciante,
"o fato de o conjunto
rodotrem
estar trafegando em horário não permitido isoladamente não detém força probatória relevante para confirmar a culpa exclusiva ou
concorrente da requerente pelo sinistro. Isto porque o conjunto
rodotrem
estava trafegando normalmente em sua mão de direção e não adotou qualquer conduta que contribuísse para a colisão. E mais, poderia ter sido qualquer outro veículo na mesma posição que o sinistro de igual forma teria se consumado"
.
(ID nº
296326952
).

De fato, para que se configure a culpa concorrente, é necessário que a conduta da vítima tenha contribuído efetivamente para a ocorrência do dano.

No caso dos autos, ainda que se admita que o
rodotrem
estivesse trafegando em horário proibido, tal circunstância configura mera infração administrativa que não possui nexo causal com o acidente.

A jurisprudência é firme no sentido de que infrações administrativas, por si sós, não configuram culpa concorrente quando não contribuem diretamente para o sinistro:

“Apelação cível e Recurso adesivo. Reparação de danos por acidente de trânsito. Culpa concorrente. Inocorrência. Teoria da causalidade adequada. Provas produzidas nos autos atestam que o preposto da requerida não observou o dever de cuidado na condução do seu veículo. Inobservância à Autorização Especial de Trânsito.
Circulação do veículo da autora fora do horário estipulado. Infração administrativa. Causa que não foi determinante para a ocorrência do acidente
.
(...)
1. O ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da causalidade adequada a fim de estabelecer a quem é de ser imputada a responsabilidade pela ocorrência de um dano. Em outras palavras, há que se
perscrutar
qual conduta foi determinante para a ocorrência do sinistro.2. A inobservância da Autorização Especial de Trânsito não configura ilícito a justificar o reconhecimento da culpa concorrente, tratando-se de infração administrativa.

O fato de estar transitando fora do
horário permitido pela referida autorização não era, por si só, capaz de causar o acidente.
(...)”.

(TJPR - 8ª Câmara Cível - 0001159-93.2015.8.16.0110 - Mangueirinha
- Rel.
: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA
- J.
06.04.2020)

Assim, não há se falar em culpa concorrente d
a
autor
a
.

Por fim, o apelante questiona a comprovação dos danos materiais, alegando ausência de perícia e de apresentação de três orçamentos.

No entanto, conforme bem observado pelo juízo sentenciante, os danos materiais foram devidamente comprovados por meio de notas fiscais apresentadas
no ID
n
º
. 104301558, que se relacionam com os danos decorrentes do acidente e somam
o valor
de R$ 378.999,90
.

A empresa requerente efetuou o pagamento à oficina mecânica Rota do Oeste, que procedeu ao conserto do veículo na quantia de R$ 379.000,00.

Desse
valor
, a seguradora ressarciu R$ 200.000,00, restando à apelada o prejuízo de R$ 178.999,90
.

Diversamente do que alegado pela parte recorrente, n
ão há exigência legal para apresentação de três orçamentos quando os danos são comprovados por documentos idôneos, como notas fiscais e comprovantes de pagamento.

Ademais, o apelante não produziu qualquer prova para desconstituir os valores apresentados pela apelada, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CRUZAMENTO DE VIAS SEM SINALIZAÇÃO – PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE TRAFEGAVA PELA AVENIDA EM RELAÇÃO
AO QUE TRAFEGAVA POR RUA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 44 DO CTB –
VIABILIDADE DE ORÇAMENTO ÚNICO PARA INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE CONSERTO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE POSSA DESQUALIFICAR O ORÇAMENTO APRESENTADO - DEVER INDENIZATÓRIO CONFIGURADO
– APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 186 e 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Em se tratando de cruzamento sem sinalização, possui preferência o veículo que trafega na avenida, à luz do artigo 44 do CTB, pois não trata o caso de veículos que trafegam em ruas de características idênticas (um veículo transitava em avenida e o outro em rua simples).

“(...) IV -
A apresentação de orçamento único para conserto do veículo é suficiente se não houver impugnação devida com apresentação de elementos que o desconstitua ou demonstre sua irrazoabilidade. (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24 .155532-5/001, Relator (a): Des.(a) João
Cancio
,
18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 16/04/2024)”.

“(...) De acordo com as regras de experiência no trânsito, no cruzamento não sinalizado entre uma avenida e uma rua, os veículos que circulam pela avenida têm preferência sobre os que circulam pela rua. “(...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.007116-7/001, Relator (a):
Des .
(a) Luiz Carlos Gomes da
Mata ,
13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/02/2024, publicação da súmula em 01/03/2024)”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10043880220218110004, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento:
06/08/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2024)
destaquei

Portanto, os danos materiais estão devidamente comprovados, sendo correta a sentença ao fixar a indenização no valor de R$ 178.999,90
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.
Majoro os honorários advocatícios
fixados na sentença em
mais
2%
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025